Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705490-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADAO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, ADILSON BARBOSA DIAS, ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA, AURENITO CARVALHO FARIAS, ANTONIO VAZ MACHADO, ARI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA FERREIRA, SILVANO DE JESUS MOURA, ANTONIO GOMES NETO, ELIZABETH DE OLIVEIRA PIRES ENDO, THAISI ALEXANDRE JORGE D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por ADÃO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 56085997), os exequente/apelantes sustentam que: 1) os autos tratam de cumprimento de sentença proferida nos “autos da ação n° 0039026-41.1997.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF), com o intuito de questionar a legalidade do Decreto n° 16.990/95, que suspendeu o pagamento do auxílio alimentação, previsto na Lei n° 786/94, instituído para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF”; 2) o fato de os exequentes serem filiados ao SINPOL/DF não os torna parte ilegítima para executar a referida sentença; 3) “o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entidade atua em ampla legitimidade para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria que substitui, não sendo necessária autorização ou comprovação de filiação” 4) os policiais civis eram filiados ao referido sindicado quando foi proposta a ação que originou o título exequendo. Requerem, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes. Preparo comprovado (ID 56085998). O Distrito Federal, por sua vez, também interpõe apelação. Afirma que: 1) o valor da causa não é irrisório, de modo que não se aplica o §§8o e 3o do art. 85 do CPC; 2) não houve condenação ou proveito econômico em favor da Fazenda Pública, de modo que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa. Pede que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa. Paralelamente que se aplique o “percentual de 10% até R$ 264.000,00. Desse montante em diante e até R$ 449.626,58 que se aplique o percentual de 08% (oito por cento), na forma do Par.3o, incisos I e II, do CPC”. Em 18/12/2023, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe n° 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Nos termos do que dispõe o art. 982 do Código de Processo Civil, o relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal e que não tenham recebido solução definitiva, até o julgamento final do IRDR. Às partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem quanto à determinação de suspensão. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator